Tribunal: TJDFT
Processo: 0716833-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716833-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: Francisco Antônio Oliveira de Sousa D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado por ora embargante (Id. 55656019). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça envolve a avaliação da legitimidade ativa do ora recorrido para requerer cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de demanda ajuizada pelo SINDIRETA. A aludida questão foi submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (tema no 21), senão vejamos: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva.” Na ocasião a Egrégia Corte de Uniformização determinou a suspensão do curso dos processos das respectivas demandas. Feitas essas considerações, com fundamento nos artigos 313, inc. VIII, e 982, inc. I, ambos do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do tema no 21 por este Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 2 abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator